Tribunal: TJMT
Processo: 1005976-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005976-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON NERES DE ARAUJO ALENCAR - CPF: 049.966.711-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE SOUSA CARVALHO - CPF: 061.174.181-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTEMIR ARAUJO DE ALENCAR - CPF: 976.496.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JOSE DE LIMA NETO - CPF: 057.815.473-04 (VÍTIMA), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (IMPETRANTE), VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.949.651-06 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005976-85.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ISMAEL DOS SANTOS
PACIENTE: VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, E CORRUPÇÃO DE MENORES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – IMPRESCINDIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE – INEXISTÊNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta demonstrada pelo
modus operandi
empregado na prática delituosa, cujo crime foi perpetrado com dissimulação da paciente – ex-companheira do ofendido – no intuito de ludibriar a vítima [combinando encontro para “conversarem sobre o relacionamento”], que contou com a participação de adolescente, e foi cometido mediante concurso de pessoas.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Não existe a alegada ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a da prisão preventiva, quando a medida extrema foi decretada dois meses após os fatos, ainda durante a fase do inquérito policial.

A segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005976-85.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ISMAEL DOS SANTOS
PACIENTE: VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ismael dos Santos, em favor de Valquiria Pereira dos Santos, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado mediante dissimulação e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

O impetrante aduz a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva.

Assinala que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Suscita, ainda, a tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, ao argumento de que os fatos ocorreram em 9/10/2022 e a segregação cautelar foi decretada em 12/12/2022, dois meses depois.

Alega a falta de proporcionalidade da conversão da prisão temporária em preventiva, diante da ofensa ao princípio da não culpabilidade, admitindo-se, no caso concreto, a substituição da medida extrema por outras menos gravosas.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005976-85.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a paciente,
Valquíria Pereira dos Santos
– em concurso de pessoas com outros três acusados
[1]
–, a prática dos crimes de homicídio qualificado mediante dissimulação e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1o FATO – Do crime de homicídio qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
9 de outubro de 2022
, por volta de
1h06min
, na Avenida das Águias, no bairro Maria Vindilina I, nas proximidades do ‘Bar do Canecão’, nesta cidade de Sinop/MT, os réus EVERTON NERES DE ARAÚJO ALENCAR, LUCAS DE SOUSA CARVALHO,
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS
e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, em conjunto com o adolescente
Jhonata Willian da Silva Cabreiras
(17 anos), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, agindo com evidente
animus necandi
(vontade de matar),
utilizando-se de arma branca
, mediante
dissimulação
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram a vítima
GERALDO JOSÉ DE LIMA NETO
, conforme faz prova o laudo pericial de necropsia de ID n. 107568084.

2o FATO – Do crime de corrupção de menores

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, EVERTON NERES DE ARAÚJO ALENCAR, LUCAS DE SOUSA CARVALHO,
VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS
e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, com consciência e vontade,
corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras
, de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-lo.

Ressai dos autos que a acusada
VALQUÍRIA
manteve um relacionamento de sete anos com a vítima GERALDO e, na ocasião dos fatos, eles estavam separados há cerca de dois meses, estando a ré em um
novo relacionamento
com o denunciado
LUCAS
.

Apurou-se nas investigações policiais que,
na data dos fatos
, a acusada
VALQUÍRIA
, previamente
ajustada
com os demais denunciados,
ligou para a vítima
, atraindo-a ao ‘Bar do Canecão’, chamando-o para conversar sobre o relacionamento, sem demonstrar a real intenção homicida – mediante
dissimulação
.

Posteriormente, estando a vítima no local combinado, a ré
VALQUÍRIA
contatou
LUCAS
por telefone, ocasião em que este e os demais acusados EVERTON, LUCAS e WALTEMIR, em conjunto com o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras, utilizando-se de um veículo Fiat Uno, de cor branca, placa LXZ-40851, deslocaram-se ao ‘Bar do Canecão’, sendo que, ao chegarem no local,
visualizaram a vítima GERALDO conversando com a ré VALQUIRIA
, nas proximidades do bar, tendo, então, parado o veículo.

Ato contínuo, os acusados EVERTON, LUCAS e WALTEMIR e o adolescente Jhonata Willian, em superioridade numérica,
correram atrás da vítima
, instante em que o adolescente a segurou e, enquanto
os demais prestavam amplo apoio moral
com suas presenças físicas, o acusado LUCAS efetuou
diversos golpes de arma branca
em desfavor da vítima GERALDO –
recurso que dificultou a defesa da vítima
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de ID n. 107568084, bem como o acusado
WALTEMIR
chutou a vítima após ela cair no chão, e, em seguida,
todos se evadiram do local
,
inclusive a ré VALQUIRIA
, na condução de seu veículo Fiat Palio”.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop pugnou, dentre outros, pela conversão da prisão temporária em preventiva da paciente, nos seguintes termos:

“4. Por sua vez, tem-se por imperiosa na hipótese a
conversão da prisão temporária em preventiva
dos acusados LUCAS e
VALQUÍRIA
, bem como a decretação da prisão preventiva de EVERSON NERES DE ARAÚJO ALENCAR e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, haja vista estarem preenchidos os requisitos para tanto.

Afinal, a prisão preventiva dos denunciados EVERSON NERES DE ARAÚJO ALENCAR, LUCAS DE SOUSA CARVALHO,
VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS
e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR no caso revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, senão vejamos.

[...]

No tocante à autoria delitiva, percebe-se, pelas peças que acompanham o presente expediente, que existem indícios suficientes a recair por sobre os denunciados, vez que as provas até então produzidas revelam que os investigados EVERSON NERES DE ARAÚJO ALENCAR, LUCAS DE SOUSA CARVALHO,
VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS
e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR praticaram crime de homicídio qualificado.

Presentes, portanto, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime –
fumus commissi delicti
, motivo pelo qual este órgão oferece a presente denúncia em desfavor de EVERSON NERES DE ARAÚJO ALENCAR, LUCAS DE SOUSA CARVALHO,
VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS
e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR.

De outro lado, cumpre consignar que a segregação cautelar do representado também se faz imperiosa para
garantia da ordem pública
.

Deveras, no caso em apreço, a prisão se faz necessária para
garantia da ordem pública
, visto que o evento em contorno rendeu ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão do
modus operandi
empregado pelos denunciados durante a empreitada criminosa –
gravidade concreta
, uma vez que, conforme restou apurado, os denunciados
mediante dissimulação
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram a vítima GERALDO JOSÉ DE LIMA NETO, conforme faz prova o laudo pericial de necropsia de ID n. 107568084.

Outrossim, extrai-se que os denunciados EVERTON NERES DE ARAÚJO ALENCAR, LUCAS DE SOUSA CARVALHO,
VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS
e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR
corromperam o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras com eles a praticar o crime de homicídio qualificado
.

Conforme consta das investigações, o acusado LUCAS, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, afirmando ter corrido atrás da vítima e desferido os golpes de faca, contudo,
negou o envolvimento da ré VALQUÍRIA
, afirmando que o crime não foi planejado, mas sim aconteceu por acaso, pois teria visto VALQUÍRIA e a vítima GERALDO conversando no bar, sendo que a vítima estava agredindo VALQUÍRIA. Ainda,
negou o envolvimento dos demais denunciados
.

Por sua vez, o adolescente
Jhonata Willian
, quando ouvido perante a autoridade policial, confirmou participação no crime, afirmando que, no dia dos fatos, estava bebendo com os réus EVERTON e WALTEMIR quando LUCAS chegou no local dizendo que estava sendo ameaçado pela vítima GERALDO. Ainda, disse que LUCAS estava se relacionando com
VALQUÍRIA
e que GERALDO havia descoberto, passando a ameaçá-lo. Outrossim, narrou que
VALQUÍRIA foi até o local e conversou com LUCAS, saindo depois
.

No mais, confirmou que
saíram os quatro de carro atrás da vítima
, sendo que, ao encontrá-la, correram atrás dela, afirmando que
segurou a vítima pelo pescoço
, instante em que
LUCAS desferiu os golpes de faca e o réu WALTEMIR chutou a vítima já caída no chão atingida
.

Ademais, o acusado
EVERTON
, corroborando a versão do adolescente, quando interrogado pela autoridade policial, confirmou que estavam reunidos bebendo quando LUCAS chegou ao local, bem como afirmou que
VALQUÍRIA foi até lá conversar com LUCAS, saindo depois
. Ainda, disse que,
após VALQUÍRIA sair, LUCAS recebeu uma ligação dela dizendo que seu ex-marido (GERALDO) queria lhe sequestrar,
ocasião em que
todos saíram de carro atrás da vítima
. Confirmou que LUCAS desferiu as facadas na vítima, bem como disse que
não tinha ciência que LUCAS mataria a vítima
.

A seu turno, o acusado WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, quando interrogado perante a autoridade policial, confirmou a versão apresentada pelo réu EVERTON, bem como disse que,
no momento do crime, deu um chute na vítima, mas não havia percebido que LUCAS havia esfaqueado ela
. Outrossim, disse que, após o crime,
LUCAS e VALQUÍRIA se encontraram no Parque de Exposição, local em que VALQUÍRIA estava esperando LUCAS
.

Além disso, após autorização de busca e apreensão, a autoridade policial apreendeu o veículo utilizado no crime na residência do acusado LUCAS, bem como, após quebra de sigilo,
a autoridade policial identificou ligações entre LUCAS e VALQUÍRIA, antes e após o crime
.

A propósito, salienta-se que aos representados é imputada a prática de crime hediondo, sendo de elevada gravidade e suficiente para abalar a ordem social, como ocorreu concretamente.

Induvidoso que a sociedade não admitirá que, após a prática de conduta tão grave, os representados permaneçam no meio social, imperando a insegurança e a sensação de ausência de Justiça.

A prisão se faz necessária tanto para acautelar o meio social,
abalado pelo crime repugnante
, como também para a manutenção do prestígio e segurança da atividade jurisdicional, que é sempre posta à prova em casos que tais, de grande repercussão, em que a sociedade espera uma resposta enérgica e célere.

De mais a mais, vale registrar, ainda, que a pena máxima em abstrato do referido crime satisfaz o requisito processual inserto no artigo 313, I, do CPP.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por sua agente signatária, pugna pela
CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA
, decretada no bojo da medida cautelar PJE 1000617-12.2023.811.0015,
em PRISÃO PREVENTIVA
de LUCAS DE SOUSA CARVALHO e
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS
e a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE EVERTON NERES DE ARAÚJO ALENCAR e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, pois presentes os requisitos, fundamentos e condições de admissibilidade da prisão processual (CPP, art. 312 e art. 313, I)”.

O juízo de origem, por sua vez – acolhendo a pretensão ministerial –, converteu a prisão temporária em preventiva da paciente, assim fundamentando:

“II. Pois bem. Com relação ao pedido da decretação de prisão preventiva dos acusados, narra a denúncia que, em 9.10.2022, por volta de 1h06min, na Avenida das Águias, no bairro Maria Vindilina I, nas proximidades do ‘Bar do Canecão’, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados Everton Neres de Araújo Alencar, Lucas de Sousa Carvalho,
Valquíria Pereira dos Santos
e Waltemir Araújo de Alencar, em conjunto com o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras (17 anos), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, utilizando-se de arma branca, mediante
dissimulação
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, mataram Geraldo José de Lima Neto, conforme faz prova o laudo pericial de necropsia [ID. 107568084]. Concomitantemente,
os acusados corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras, de 17 (dezessete) anos de idade
, com ele praticando a infração penal acima relatada.

Consta dos autos que a vítima Geraldo José de Lima Neto e a denunciada
Valquíria Pereira dos Santos
mantinham relacionamento há mais de 7 (sete) anos e, há
cerca de dois meses antes da data dos fatos
, o casal teve um
desentendimento
, e
Valquíria deixou o domicílio do casal
. Outrossim, é dos autos que a acusada estava em um novo relacionamento, com o denunciado
Lucas de Sousa Carvalho
.

Infere-se que, na
data dos fatos
,
Valquíria ligou várias vezes para Geraldo
, e combinou com a vítima de se encontrarem no ‘Bar Canecão’, sob o pretexto de conversarem sobre o relacionamento deles.

Ato contínuo,
a acusada Valquíria entrou em contato com Lucas
, ocasião em que este, juntamente com os demais acusados Everton Neres de Araújo Alencar, Waltemir Araújo de Alencar e o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras, deslocaram-se para o ‘Bar Canecão’ e visualizaram a vítima conversando com a acusada.

Em seguida, aproveitando-se da
superioridade numérica
em que se encontravam, os acusados Lucas, Everton, Waltemir e o adolescente Jhonata correram atrás da vítima Geraldo, quando esta estava de saída do bar. Consta que os acusados perseguiram e cercaram a vítima;
o adolescente Jhonata segurou a vítima pelo pescoço
,
enquanto o acusado Lucas desferiu diversos golpes com uma arma branca contra Geraldo José de Lima Neto
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia [ID. 107568084]; o acusado Waltemir chutou a vítima quando esta caiu ao solo, em seguida,
todos os acusados se evadiram do local, deixando a vítima caída ao chão
.

Na decisão proferida em 12.12.2022 [Medida Cautelar Criminal n. 1020350-95.2022.8.11.0015], foi acolhida a representação da autoridade policial e decretada a prisão temporária dos acusados Lucas de Sousa Carvalho e
Valquíria Pereira dos Santos
, prorrogada, em 17.1.2023, nestes autos (durante a fase de inquérito policial) fora prorrogada a referida prisão pelo prazo de 30 (trinta) dias [art. 2o, §4o, Lei 8.072/90], encerrando-se hoje (17.2.2023) a mencionada programação.

Consta das folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos que Lucas de Sousa Carvalho já responde a um auto de Prisão em Flagrante (APFD n. 1020061-65.2022.8.11.0015 – ‘crimes do sistema nacional de armas’) uma ação penal pública (APP n. 1020547-50.2022.8.11.0015 – ‘receptação’), ambos em trâmite por este Juízo da 1a vara criminal de Sinop. Por sua vez, Everton Neres de Araújo Alencar é reincidente e já responde a um processo executivo de penas (PEP n. 2000034-49.2019.8.11.0015), em trâmite pelo Juízo da 3a vara criminal local (condenado por este juízo – sentença transitada em julgado aos 3.7.2017 – à pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso no art. 157, § 2o, do CP, nos autos da APP n. 15689-37.2015.8.11.0015: pena remanescente 2 anos, 5 meses e 12 dias) [atestado de penas em anexo].

O
fumus commissi delicti
resta caracterizado pela materialidade evidenciada nos BO/PJC’s n. 2022.279394 e 2022.348080 [ID. 107568082, 107566551], Laudo de necropsia [ID n. 107568084], Laudo necropapiloscópico [ID. 107568085], relatório de investigação policial [ID. 107568245], Laudo Pericial de local de crime [ID. 110311739], aliados aos arquivos de mídia [ID’s. 107566150/107566177] e declarações das testemunhas perante a autoridade policial.

Quanto à autoria delitiva, verifica-se dos fatos expostos alhures sobre o presente caso que,
existem indícios suficientes recaindo sobre os denunciados
, considerando que as provas colhidas até o presente momento, revelam que Lucas de Sousa Carvalho,
Valquíria Pereira dos Santos
, Everton Neres de Araújo Alencar e Waltemir Araújo de Alencar participaram do crime de homicídio da vítima Geraldo José de Lima Neto.

No que tange ao
periculum libertatis
, no caso em comento, como já dito, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual qual seja:
garantia da ordem pública
, sobretudo considerando a
gravidade em concreto da conduta
e
periculosidade real dos agentes
, constatadas a partir das circunstâncias pessoais dos denunciados, em especial seus registros criminais.

Por esse ângulo, conforme extrato de antecedentes criminais do acusado Everton extraídos do Sistema de Expedição de Certidão (SEC) acostados aos autos (ID n. 107576654), verifica-se que o autuado possui outros registros criminais pelos crimes de roubo majorado e tráfico ilícito de entorpecentes. Do mesmo modo, o acusado Waltemir responde a um termo circunstanciado referente ao delito de ameaça.

Ressoa dos depoimentos colhidos nos autos, a confirmação da participação dos irmãos Everton e Waltemir na empreitada criminosa ora em comento, sendo que segundo consta, ambos ajudaram a segurar a vítima, bem como que Waltemir havia dado um chute na vítima enquanto esta estava caída ao solo.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados haja vista o risco de que, em liberdade,
venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime
e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que
o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento
, constituindo fundamentação idônea para a decretação do representado preventivamente.

Deveras, se mostra eminentemente necessária a decretação de prisão preventiva dos acusados Lucas de Sousa Carvalho,
Valquiria Pereira dos Santos
, Everton Neres de Araújo Alencar e Waltemir Araújo de Alencar, visando garantir a ordem pública e, inclusive, por conveniência da instrução criminal.

O
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa, com dissimulação da ex-convivente no intuito de ludibriar a vítima (combinando encontro para ‘conversarem sobre o relacionamento’)
, a participação de adolescente, concurso de pessoas, aliado à motivação do crime, demonstra que,
in casu
,
a conduta dos réus extrapola a normalidade do tipo
.

III. Com estas razões, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, decreto as prisões preventivas dos acusados Lucas de Sousa Carvalho, Valquiria Pereira dos Santos, Everton Neres de Araújo Alencar e Waltemir Araújo de Alencar, para garantia da ordem pública, e por conveniência da instrução criminal”.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo impetrante, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se idoneamente fundamentada, porquanto lastreada na garantia da ordem em razão do
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, evidenciando a periculosidade concreta dos agentes.

Conquanto não haja base empírica extraída dos autos a demonstrar
“o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados”
, haja vista o risco de que, em liberdade,
“venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime”
, é certo que o
modus operandi
utilizado,
“com dissimulação da ex-convivente no intuito de ludibriar a vítima (combinando encontro para ‘conversarem sobre o relacionamento’), a participação de adolescente, concurso de pessoas, aliado à motivação do crime”
, autoriza a imposição da medida extrema.

Também não há falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que os fatos ocorreram em 9/10/2022, e a prisão – inicialmente –
temporária
decretada em 12/12/2022, ainda durante a fase de inquérito policial.

De igual modo, não há cogitar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto presentes os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública e, como é cediço,
“a segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal”
[2]
.

Assim, demonstrada a pertinência da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas, máxime porque eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Lucas de Sousa Carvalho, Everton Neres de Araújo Alencar e Waltemir Araújo de Alencar.

[2]
TJMT, N.U 1000096-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023